Tribunal: TJSP
Processo: 1091164-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Serviço de intermediação de pagamento – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aquisição de ingressos para evento esportivo junto a empresa terceira, por intermédio do sistema de pagamento fornecido pela ré – Frustração do negócio, alegadamente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Serviço de intermediação de pagamento – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aquisição de ingressos para evento esportivo junto a empresa terceira, por intermédio do sistema de pagamento fornecido pela ré – Frustração do negócio, alegadamente por ausência de repasse dos valores pagos – Ré comprovou a regular prestação do serviço, com o repasse do pagamento e posterior estorno dos valores por inciativa do vendedor – Excludente de responsabilidade por ausência de defeito do serviço e por culpa exclusiva de terceiro – Inteligência do art. 14, § 3o do CDC – Autores assumiram risco do negócio e não se desincumbiram do ônus probatório contra a ré – Ausência de dano no âmbito do serviço prestado pela ré – Ação improcedente. Recurso dos autores não provido, recurso da ré provido.